Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703089-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ RIBEIRO CAMPOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer os medicamentos DARATUMUMABE 16 mg e CARFILZOMIBE 20 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID: 90 O); (II) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; (II) cinco linhas foram realizadas anteriormente, porém obteve a progressão de doença e falha terapêutica; (III) não está fazendo uso do tratamento pretendido; (IV) o médico assistente, dr. MATHEUS ROOS VALE, CRM-DF no 23.244, especialista em hematologia, com atuação no HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica apresentada, o fornecimento de tratamento com os medicamentos DARATUMUMABE 16 mg e CARFILZOMIBE 20 mg; (V) conforme informações extraídas do relatório subscrito pelo médico assiste, atualmente se apresenta em progressão de doença com necessidade URGENTE de novo tratamento e apresenta MIELOMA MÚLTIPLO em atividade, podendo desenvolver complicações no cursa demora no tempo de início de tratamento; (VI) restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo de 12 (doze) meses, os medicamentos DARATUMUMABE 16 mg e CARFILZOMIBE 20 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 184369491. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2616 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2616.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco DARATUMUMABE. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 184369488. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Altere-se o assunto processual para não padronizado.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor, ora agravante requereu a concessão de tutela de urgência, tendo por objetivo que o ente público agravado lhe forneça os medicamentos DARATUMUMABE 16mg e CARFILZOMIBE 20mg para tratamento médico. O pedido foi indeferido na forma da decisão retro. Em suas razões, informa que está acometido por Mieloma Múltiplo (câncer) - CID-10: C90.0 - em recidiva, e que o médico especialista indicou o tratamento urgente com o uso das medicações requestadas. Aduz que os medicamentos necessários ao seu tratamento são registrados na ANVISA, contudo, não foram padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Alega que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 pelo rito dos recursos repetitivos. Aduz que tem direito desautorizar os descontos em folha de pagamento, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.085. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Assim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravando que forneça os fármacos indicados na prescrição médica. Gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. O recorrente busca acesso a medicamentos não padronizados, ou seja, não fornecidos e cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, faz-se necessário observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos recursos repetitivos, que tratou da questão relativa à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo balizado que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso em exame, o pedido foi instruído com relatório médico fundamentado e circunstanciado, expedido em 12/01/2024, por profissional médico hematologista (Dr. Matheus Roos Vale, CRM 023244), (ID. 184369491 da origem), em que consta informações relativas à imprescindibilidade ou necessidade do uso imediato dos medicamentos, bem como anotação de se trata de recidiva em vista da falha terapêutica anterior. Ademais, os documentos anexos ao ID. 184369490 (benefício de auxílio-doença) indicam a incapacidade do agravante em arcar com os custos da medicação, sobretudo pelo seu elevado valor mensal. Acrescente-se que os medicamentos objetivados pelo agravante se encontram registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Dessa forma, mostram-se presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ ao firmar a tese exteriorizada no Tema n. 106 daquela Corte Superior. Sobre o mesmo tema, há precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DARATUMUMABE. LENALIDOMIDA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tema referente à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, o magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 1.2 Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano a tutela de urgência deve ser concedida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1782067, 07324602720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1730887, 07420341120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ressalto, por oportuno, que embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS se afigure como importante instrumento para munir o órgão jurisdicional de informações técnicas relevantes, em circunstâncias excepcionais, em que a demora no início do tratamento possa colocar em risco a vida do paciente, não se mostra razoável postergar a análise do pedido até a manifestação não vinculativa do órgão técnico, sobretudo quando há relatório circunstanciado, emitido pelo médico especialista indicando o urgência do tratamento. A esse respeito, cite-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. ALTO CUSTO. AUMENTO DE SOBREVIDA DO PACIENTE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e há indicação específica para pacientes com neoplasia de mama metastático. 2.1. Na demanda em análise, o laudo do médico assistente indicou o tratamento como imprescindível e urgente, com risco de morte. 3. Tendo por base as provas juntadas aos autos e o posicionamento do NATJUS, cabe fazer um cotejo com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para averiguar o cabimento da pretensão do autor. 3.1. Há laudo médico segundo o qual foram adotados todos os procedimentos disponíveis no SUS para o tratamento do paciente, com a progressão de doença após uso de outro tratamento, esgotando as opções disponíveis. 3.2. De acordo com a renda comprovada, a parte não tem capacidade financeira de arcar com os custos do medicamento. 3.3. O medicamento possui registro na ANVISA e a indicação está em conformidade com a aprovada no registro. 3.4. Resta patente, então, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento do fármaco. 4. A nota técnica elaborada pelo órgão de apoio técnico ao judiciário se destina a dar suporte à tomada de decisões pelo órgão julgador, sem força vinculante, podendo o magistrado decidir de modo diverso, de acordo com o conjunto probatório constante dos autos. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1762153, 07175058820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. RECUSA. INDEVIDA. ANS. ROL. TAXATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. É desnecessário ouvir o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, a fim de comprovar a efetividade do medicamento prescrito, quando houver nos autos laudo médico emitido pelo médico assistente do paciente, sem que com isso reste caracterizado cerceamento de defesa. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os procedimentos prescritos não possuem previsão contratual e não estão listados no rol da ANS. 4. A Lei 14.454/22, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, alterou a redação do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, no sentido de determinar que o rol de procedimentos da ANS pode ser excepcionado, desde que cumpridas as diretrizes e requisitos legais. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778200, 07071235220228070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta senda, exsurge, em cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante. Além disso, o perigo de dano é evidente e decorre do avanço contínuo, célere e incurável da doença, o que importa em agravamento do quadro de saúde do paciente, conforme descrito no relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 dias úteis, os medicamentos DARATUMUMABE 16mg e CARFILZOMIBE 20mg ao agravante, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 22:54:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora